Tribunal: STF
Processo: Rcl 40565
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO. ADPF 130. PROIBIÇÃO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA CENTRADA NA FIGURA DO AGENTE PÚBLICO. INCOMPATIBILIDADE SUBSTANTIVA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na hipótese, a decisão reclamada, em juízo perfunctório, impôs censura prévia às manifestações jornalísticas com conteúdo de crítica a agente público, em desconformidade aos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220, caput e §§ 2º e 6º, da Lei Maior e ao que decidido na ADPF n° 130. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.